Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732396-51.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA RECORRIDOS: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que não acolheu a impugnação da parte, requerendo o chamamento do feito à ordem, ante a necessidade de regularização da representação processual, bem como de correção do valor executado e das medidas constritivas. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão proferida, a fim de que a impugnação seja acolhida e sejam fixados honorários aos seus patronos. 1.2. Contrarrazões nas quais as partes contrárias pedem a condenação dos agravantes em litigância de má-fé, mediante o pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, e que sejam indenizados pelos prejuízos que eventualmente venham a sofrer. 2. É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. 2.1. No caso, a alegação dos agravantes de que o patrono inicialmente constituído abandonou a defesa sem antes intimar as partes da suposta renúncia, é questão que não deve ser enfrentada no presente feito. 2.2. O advogado tem o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente. 2.3. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo. 2.4. A alegação de não conhecimento da atual tramitação do processo por parte dos agravantes é questão afeta apenas aos mandantes e a seu mandatário. A escolha do causídico é de livre disposição das partes. Não cabe qualquer indagação de nulidade, pois essa pretensão suplanta os limites do feito. 2.5. Veja: "(...) 9. Fora das hipóteses legais, não existe obrigatoriedade para que o juízo intime a parte pessoalmente para a prática dos atos processuais, pois "consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial" (art. 236, CPC/73; art. 272, CPC/2015). A marcha processual seria gravemente afetada caso fosse necessária a intimação pessoal das partes para cada ato processual, daí porque, ressalvado alguns casos específicos, que se fundam em motivos plenamente justificáveis, o legislador dispensou esta medida, prevendo unicamente a intimação do advogado constituído, o qual, por força do contrato de mandato, tem poderes e condições, inclusive técnicas, para atender à intimação e cumprir adequadamente com os atos de incumbência das partes. A apelante não aponta qualquer vício nas intimações. Pelo contrário, afirma que todas foram feitas na pessoa de seu defensor constituído; 10. É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. Inadmissível a tentativa de reabrir a fase instrutória para análise dos documentos juntados após a sentença porque se trata de documentos que a parte não ignorava. Ao revés, segundo esclarecido no recurso, tais documentos sempre estiveram em poder de seu causídico. O porquê de eles não terem sido apresentados oportunamente ao juízo é questão afeta apenas à mandante e seu mandatário. Não cabe indagações desta ordem, nem neste momento, nem nesta via, inclusive porque é possível que o próprio advogado da apelante, conscientemente, tenha entendido que eles não eram convenientes à sua estratégia de defesa e, portanto, tenha decidido deles não fazer uso. Ainda que analisados, referidos documentos não se mostraram aptos a viabilizar o fim pretendido pela parte; (...) 13. Os atos processuais são praticados com a intervenção do advogado da parte, o qual, porém, a faz presente na relação processual, de modo que o ato é praticado pelo causídico, mas no interesse da parte. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo; 14. Inviável a tentativa da ré em se eximir da responsabilidade dos atos processuais praticados por seu anterior patrono, restritos à esfera de seus interesses. Ainda que o sistema jurídico vigente repute indispensável a presença do advogado no bojo da relação processual, a escolha do causídico, salvo nas hipóteses de assistência judiciária, que não é o caso dos autos, encontra-se no ambiente de livre disposição da parte, respondendo ela por culpa in eligendo caso o mandatário não atenda seus interesses; 15. Recursos conhecidos e não providos”. (20160110775545APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a turma cível, DJE: 20/9/2016). 3. A intenção dos recorridos para considerar os agravantes como litigantes de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 3.1. Nesse ponto, os agravados não apontaram qualquer atitude dos recorrentes que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 3.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 3.3. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC. 4. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 798 do CPC, uma vez que em nenhum momento o recorrido ofereceu tabela competente para que fossem delineados os limites de sua lide. Afirmam que em nenhuma manifestação os recorridos fizeram distinção entre o débito dos recorrentes e o da N N Indústria e também não o fez o juízo de origem, que deferiu medidas constritivas no valor integral do cumprimento de sentença. Aduzem que as tabelas acostadas no bojo do processo incluem valores sobressalentes e não devidos; b) artigos 6o e 7, do CPC, sob o argumento de que o antigo procurador parou de se manifestar nos autos depois da prolação da sentença, em 2017. Sustentam que, com a distribuição do cumprimento de sentença no PJe, deveria o juízo ter se certificado da ciência de todos os executados, entretanto, isso não ocorreu, prosseguindo-se o feito sem a manifestação da empresa agravante, embora tivesse advogado constituído nos autos. Asseveram que, sem a comunicação, a renúncia não produz efeitos jurídicos, significando que o advogado permanecerá cadastrado como procurador, recebendo as intimações regularmente, e, não dispensando a essas o adequado atendimento, imporá a seus clientes as consequências da inércia. Acrescentam que a ausência de defesa consiste em irregularidade gravíssima, que é punível na seara penal, segundo o art. 265 do Código de Processo Penal. Informaram que o procurador anterior jamais comunicou aos agravantes de sua renúncia, o que implicaria na sua nulidade. Defendem que não pode a executada ser prejudicada pela conduta ilícita e de má-fé de seu antigo procurador, o Sr. João Pires dos Santos, OAB/DF n. 15399; em especial, pois não houve a intimação pessoal das partes durante o período de inércia, somente ocorrendo em razão do pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fe, bem como que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 798 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Como pode se observar dos autos da origem os cálculos foram apresentados de maneira correta. Tanto é assim que ao serem apreciados pela Defensoria Pública, no ID 49878991 (dos autos da origem), os mesmos foram tidos como corretos e não ensejaram impugnação dos executados. O que acontece é que somente a Silveira &amp; Silveira e seus sócios foram localizados. Dessa forma, os cálculos da execução foram divididos entre as partes rés para correr separadamente (a condenação da Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda e a outra executada, N N Indústria e Comércio de Móveis Ltda – ME, não localizada). Assim, o que se pode constatar é que não há qualquer abuso ou excesso nos cálculos, pois, em verdade, eles foram separados desde o início. Além disso, já foram atualizados e apresentados (ID 45022893). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 6o e 7, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso, a alegação dos agravantes de que o patrono inicialmente constituído abandonou a defesa sem antes intimar as partes da suposta renúncia, é questão que não deve ser enfrentada no presente feito. O advogado tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente, porquanto os atos processuais são praticados no interesse da parte representada. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo. A alegação de não conhecimento da atual tramitação do processo por parte dos agravantes é questão afeta apenas aos mandantes e a seu mandatário. A escolha do causídico é de livre disposição das partes. Não cabe qualquer indagação de nulidade, pois essa pretensão suplanta os limites do feito (ID 42336434). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 1.022 do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023